Tribunal: TJDFT
Processo: 0710939-60.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710939-60.2022.8.07.0000 RECORRENTE: ITAU ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA RECORRIDO: IGOR DA SILVA OLIVEIRA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MULTA COMINATÓRIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO. TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE DE VEÍCULO. PRAZO RAZOÁVEL PARA CUMPRIMENTO. VALOR DA MULTA DIÁRIA ADEQUADA AO PORTE ECONÔMICO DA DEVEDORA E À NATUREZA DA OBRIGAÇÃO. 1. Nos termos do art. 139, inciso IV, do Código de Processo Civil (CPC): “O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe: (...); IV - determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento da ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária”. 2. Dentre as medidas possíveis, o juiz pode fixar multa para coibir o devedor ao cumprimento da obrigação. Conforme dispõe o art. 537, do CPC, a multa cominatória deve ser fixada em valor suficiente e compatível com a obrigação e o juiz deve estabelecer prazo razoável para o cumprimento. Precedente 3. O Código de Trânsito Brasileiro (CTB), no art. 123, §1o, estabelece o prazo de 30 (trinta) dias para a adoção das providências necessárias à transferência de propriedade e expedição de novo Certificado de Registro de Veículo - CRV. 4. Na hipótese, o magistrado de primeiro grau estabeleceu prazo de 30 (trinta) dias e arbitrou, para cada dia de atraso no cumprimento da obrigação, multa de R$ 500,00 (quinhentos reais). 5. O prazo estipulado pelo juízo de origem é adequado e suficiente ao cumprimento da obrigação, pois é o mesmo estabelecido pelo CTB para o mesmo procedimento (transferência de titularidade). O valor da multa diária é compatível com o porte econômico da agravante e com a obrigação que lhe incumbe. 6. Recurso conhecido e não provido. A parte recorrente alega violação aos artigos 537, §2o, do Código de Processo Civil e 884 do Código Civil, afirmando que a decisão que impõe astreintes não preclui e nem faz coisa julgada material, sendo apenas um meio de coerção indireta ao cumprimento do julgado, podendo ser cominada, alterada ou suprimida posteriormente. Ressalta, ainda, caso confirmada a decisão, que a recorrida receberá um valor exorbitante a título de multa. Defende que o valor das astreintes pode ser revisto. Assim, pede seja reduzido o valor total da multa para um patamar que não ultrapasse o valor razoável ao caso, sendo o valor aplicado por dia de atraso exagerado e desproporcional, o que caracteriza o enriquecimento ilícito do requerido. No aspecto, aponta divergência jurisprudencial. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. De início, cumpre esclarecer que a parte recorrente interpôs o seu inconformismo com espeque na alínea “a” do permissivo constitucional. Todavia, compulsando a peça recursal, verifico tratar-se de mero equívoco, uma vez que também fundamenta seu arrazoado em suposta divergência jurisprudencial. Assim, levando-se tal fato à conta de erro material, passo ao juízo de prelibação do recurso especial. E, ao fazê-lo, verifico, antes de tudo, que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior à da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 537, §2o, do Código de Processo Civil e 884 do Código Civil e ao invocado dissenso pretoriano. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.949.298/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 29/6/2022.). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028